Tribunal: STF
Processo: RE 72754
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-10
Data de publicação: 1972-04-10

Ementa:
- Erro no pedido inicial. Sendo as ações previstas nos incisos I, II, e III do art. 676 do C.P.C. todas de teor mandamental, a errônea indicação da medida pretendida não pode impedir a decisão sobre o mérito. Aplicável a regra do art. 276 do C.P.C.